Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019797-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RIVERALDO GOMES DA SILVA
PACIENTE: ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1001667-43.2020), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor – art. 33, caput, art. 35, caput, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei no 11.343/06, art. 12, da Lei no 10.826/03 e art. 244-B, da Lei no 8.069/90.
O impetrante sustenta que: 1) a paciente possui cinco filhos menores de 12 (doze) anos, inclusive, um deles está em fase de amamentação, a ensejar a aplicação do entendimento do STF, exposto no julgamento do HC no 143.641/SP; 2) “o fato de que as crianças estejam sob os cuidados da avó materna não supre as suas necessidades, fato é que a paciente é imprescindível aos cuidados das crianças”.
Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido.
O Juízo singular prestou as informações requisitadas.
O impetrante noticiou que, após as informações prestadas, o juiz a causa substituiu a prisão preventiva da paciente por domiciliar, bem como requereu a extinção deste HC, “por perda de objeto”.
Em nova petição, o impetrante requer o processamento desta impetração, uma vez que o juiz da causa poderá [talvez] revogar a prisão domiciliar concedida em favor da paciente, em virtude da manifestação contrária do órgão ministerial de primeiro grau.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela prejudicialidade da impetração, dada “a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, em virtude da inutilização da tutela jurisdicional por ele almejada”.
É o necessário.
Decido
A denúncia narra que:
“Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, termo desta Comarca, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína” (...).
Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre “38”.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, corromperam a adolescente Giovana Telles Barbosa, de 16 (dezesseis) anos, ao praticar com ela as condutas delituosas acima dispostas.
Infere-se dos autos que, durante investigações relacionadas a roubos no Município de Confresa, equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa identificaram uma residência onde operava a base da facção criminosa “Comando Vermelho”, local em que ocorria a distribuição de drogas e armazenagens de armas de fogo utilizadas para a pratica de roubos na cidade e região.
Após informações de que havia chegado da cidade de Cuiabá um indivíduo para organizar a facção criminosa “Comando Vermelho”, na região, a residência da acusada Ana Lucia passou a ser monitorada.
Na data dos fatos, durante monitoramento à residência da acusada, policiais civis visualizaram fluxo de usuários de drogas e uma motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, placa KAB-1864, com suspeita de apoio à prática de roubos em Confresa e região, no local.
De imediato, a equipe adentrou no recinto, onde encontraram a pessoa de Valdeilson Anastácio Sobrinho em um cômodo localizado na parte de fora da casa.
Já no interior da residência, os policiais localizaram os acusados e a menor Giovana Telles Barbosa. Durante buscas no local, o acusado Felipe informou aos policiais a existência de dois revólveres em seu quarto, bem como assumiu ser ambos de sua propriedade. Junto ao tapete onde estava a mala do acusado Felipe foi encontrada duas porções de substância entorpecente. Em continuidade, no quarto da denunciada Ana Lucia os policiais encontraram uma porção de droga embaixo do colchão e 09 porções de entorpecente dentro do guarda roupas, enroladas em um pacote de fraldas.
Do lado de fora, no quintal da residência, foi encontrado enterrado e dentro de um saco, uma unidade, em forma de tablete, de substância entorpecente análoga a “maconha”, junto com algumas porções recortadas desta unidade, além de uma balança de precisão.
Ainda, foi localizado a quantia de R$ 1.875,00 dentro da bolsa da menor Giovana, a qual, durante depoimento extrajudicial, não soube detalhar a origem total do dinheiro.
Interrogada em sede policial [na presença de advogado], Ana Lucia assumiu a propriedade das drogas e das armas localizadas, além de afirmar ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo como matrícula o n. 13455, batizada como vulgo “João Maria” (...).”
Em 9.7.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada, especialmente, na significativa quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva da paciente [inclusive específica], in verbis:
“(...) Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que a grande quantidade de substância entorpecente, conforme laudo pericial de constatação de drogas de fls. 74/80, além de balança de precisão, duas armas e dez munições (...).
Foi demostrando ainda nos autos que, Ana Lucia Anastacio Sobrinho responde a processo executivo de pena n. 5077-97.2018.811.0059, em tramite nesta Comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas. A autuada ainda possui ações penais em andamento, Código 1023195 (Comarca de Água Boa - Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Código 121803 (Comarca de Porto Alegre do Norte – receptação). (...).”
O pleito de prisão domiciliar, fundado na condição materna da paciente, foi indeferido pelo juiz da causa nestes termos:
“(...) A respeito do fato de que o fato de Ana Lucia possuir filhos menores de idade, não impede a decretação da prisão preventiva da flagrada, uma vez que não tem nenhuma prova concreta de que seus filhos dependem exclusivamente dela, bem como não há provas de que inexistem parentes interessados em exercer os cuidados dos infantes. Conforme demostrando ainda em representação do d. representante do Ministério Público, a autuada já fora beneficiada com a concessão de liberdade provisória em várias outras oportunidades, no entanto, continua praticando crimes. (...).”
Conforme consta da decisão judicial juntada pelo impetrante, o juiz da causa, no dia 8.10.2020 – após prestar as informações requisitadas –, substituiu a prisão preventiva da paciente por domiciliar, em razão dela ter atestado positivo para COVID-19, nos seguintes termos:
“Trata-se de Ofício expedido pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT, encaminhando as informações prestadas pelo Diretor da Unidade Penitenciária de Nova Xavantina, onde consta que a Acusada Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, encontra-se positivada para covid-19 (ID 40731276). [...].
Portanto, com o fim de zelar pela saúde da Acusada Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, bem como de todas as demais reclusas do Presídio Feminino de Nova Xavantina/MT, entendo por bem, dada a situação excepcional apresentada, converter a prisão preventiva da Acusada, em prisão domiciliar.
Ressalto que, tratando-se de reclusa denunciada por crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores), e já condenada por tráfico de drogas (executivo n.o 0005077-97.2018.8.11.0059), incabível a concessão da liberdade provisória, uma vez que a prisão cautelar encontra-se calcada na Garantia da Ordem Pública.
Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde das detentas da Cadeia Pública de Nova Xavantina/MT, bem como da Acusada, a qual, pelo que consta, necessita de isolamento e uso contínuo de medicação, em interpretação teleológica da Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça, entendo por bem conceder a substituição de sua segregação cautelar em prisão domiciliar.
Ante o exposto, DETERMINO a imediata substituição da SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, POR PRISÃO DOMICILIAR. Para tanto, deverá a Acusada permanecer, EM TEMPO INTEGRAL, em sua residência, devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de seu domicílio.”
O alvará de soltura foi expedido no mesmo dia da decisão supracitada [em 8.10.2020].
Se o juiz da causa, após prestar as informações do HC, substitui a custódia preventiva da agente por prisão domiciliar, resta prejudicado o Habeas Corpus que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).
O receio do impetrante de o juiz da causa revogar a prisão domiciliar concedida à paciente não autoriza o processamento desta impetração, haja vista que, além de ser mero exercício de futurologia, a pretensão almejada – prisão domiciliar – já foi alcançada em primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.
Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:
“O pedido de conversão da custódia preventiva do Paciente em prisão domiciliar encontra-se prejudicado, em virtude do superveniente deferimento do pleito pelo Juízo de primeiro grau.” (HC 553.133/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 19/10/2020)
“Diante da superveniência de novo título judicial que embasa atualmente, a prisão domiciliar da paciente, fica prejudicada a análise do presente Habeas Corpus [...].” (N.U 1019665-41.2019.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 13/02/2020)
Nesse contexto, cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de Habeas Corpus “que haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV).
Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente HC.
Após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.